Tribunal: TJES
Processo: 0003268-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003268-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEANCARLOS PIROLA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVAS OBTIDAS DE ACESSO A DADOS DE CELULAR AUTORIZADO JUDICIALMENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que decretou sua prisão preventiva nos autos do procedimento nº 0000598-52.2024.8.08.0021. O paciente é acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

2. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva, alegando nulidade do mandado de busca e apreensão por ausência de fundada suspeita, ilegalidade do ingresso no domicílio, expedição do mandado com base em denúncia anônima, cumprimento do mandado em local diverso do autorizado e ilicitude na obtenção de dados de aparelho celular de outro investigado.

3. O paciente foi preso em flagrante no dia 28/08/2024, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, com a apreensão de 27 quilos de haxixe, 30 gramas de maconha, R$ 20.000,00 em espécie, balanças de precisão e materiais para embalo de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i) verificar se o mandado de busca e apreensão que resultou na prisão do paciente foi expedido com base em elementos idôneos;
(ii) analisar a legalidade do acesso aos dados de celular de outro investigado, utilizados para fundamentar a prisão preventiva;
(iii) avaliar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O mandado de busca e apreensão foi expedido com base em elementos concretos oriundos de trabalho investigativo da polícia civil, incluindo informações extraídas de aparelho celular de outro investigado, com autorização judicial prévia, corroboradas por depoimentos de policiais e relatório final. Não houve sustentação exclusiva em denúncia anônima, o que afasta a alegação de nulidade.

6. A apreensão de dados do celular do corréu Giovani foi autorizada judicialmente, respeitando a legalidade, e revelou indícios de participação do paciente em atividade de tráfico de drogas, evidenciando a materialidade e a autoria do delito.

7. A entrada no domicílio do paciente ocorreu durante o cumprimento de mandado judicial válido, em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal, e não há prova de que o mandado tenha sido cumprido em local diverso do autorizado judicialmente.

8. Os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP estão presentes, considerando: (i) a grande quantidade de drogas e dinheiro apreendidos; (ii) a existência de registros criminais anteriores; (iii) a indicação de uma rede complexa de distribuição de drogas; e (iv) a necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

9. As nulidades alegadas não comportam análise no rito célere do habeas corpus, sendo matéria própria da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A expedição de mandado de busca e apreensão é válida quando fundamentada em trabalho investigativo consistente, complementado por dados obtidos de aparelho celular com autorização judicial.

2. O ingresso em domicílio durante o dia, com mandado judicial válido, não viola o art. 5º, XI, da CF/1988.

3. A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, do risco à ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 188.436/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe 18/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
JEANCARLOS PIROLA DE ALMEIDA,
contra suposto ato coator reputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, o qual, nos autos do procedimento de n.º
0000598-52.2024.8.08.0021,
decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O impetrante requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva decretada em face do paciente, alegando, para tanto, que o ato coator padece de nulidade em razão de: (1) ausência de fundadas suspeitas para a expedição de mandado de busca e apreensão, (2) dados obtidos de aparelho celular de forma ilícita, (3) ilegalidade da entrada dos militares no domicílio, (4) mandado de busca e apreensão expedido com base, unicamente, em denúncia anônima e, ainda, (4) cumprimento do mandado de busca em local diverso do autorizado judicialmente.

O pedido liminar foi indeferido em decisão proferida pelo Desembargador plantonista, consoante consta do ID 10181619.

Informações prestadas pelo Juízo coator no ID 11374950.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 11500023, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
JEANCARLOS PIROLA DE ALMEIDA,
contra suposto ato coator reputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, o qual, nos autos do procedimento de n.º
0000598-52.2024.8.08.0021,
decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O impetrante requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva decretada em face do paciente, alegando, para tanto, que o ato coator padece de nulidade em razão de: (1) ausência de fundadas suspeitas para a expedição de mandado de busca e apreensão, (2) dados obtidos de aparelho celular de forma ilícita, (3) ilegalidade da entrada dos militares no domicílio, (4) mandado de busca e apreensão expedido com base, unicamente, em denúncia anônima e, ainda, (4) cumprimento do mandado de busca em local diverso do autorizado judicialmente.

De início, destaco que este é o segundo Habeas Corpus impetrado pela defesa do paciente, sendo que o primeiro foi autuado sob o n.º 5013465-55.2024.8.08.0000, e da mesma forma como neste, também teve o pedido liminar indeferido.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no Município de Guarapari–ES, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que Policiais Civis apreenderam a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie, aproximadamente 27 (vinte e sete) quilos da droga conhecida como ‘haxixe’, 30 (trinta) gramas de maconha, balanças de precisão e material para embalo de entorpecentes.

O impetrante narra, na presente inicial, que o paciente foi preso em flagrante na data de 28/08/2024, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 2ª Vara Comarca de Piúma, sendo a Audiência de Custódia realizada no dia seguinte - 29/08/2024 - ocasião em que foi indeferido o pleito da defesa de relaxamento de prisão.

O impetrante aduz, em primeiro lugar, que é nula a prova obtida durante a prisão em flagrante, já que, segundo o próprio, o mandado de busca e apreensão estaria eivado de nulidades, já que não havia fundada suspeita para ingresso dos policiais no domicílio do paciente, o endereço constante no mandado seria diverso do endereço do paciente, e o acesso aos dados do celular do corréu Giovani, de onde foram extraídas as informações da atuação do paciente no crime de tráfico, teriam sido obtidas de forma ilegal.

A decisão tida por coatora, proferida em audiência de custódia, ressaltou que o mandado de busca e apreensão foi expedido após a prisão de outro cidadão de nome Giovani, e mediante ordem judicial para acesso aos dados do celular dele foram obtidas informações acerca da prática de tráfico por parte do ora paciente.

Nesse contexto, o APFD e o Relatório final produzido pela Autoridade Policial detalharam que a operação que resultou na prisão em flagrante do paciente foi precedida de intenso trabalho investigativo realizado pela polícia civil, constando dos citados documentos os depoimentos dos policiais que cumpriram a diligência, o que me permite a conclusão pela existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, elementos que compõem o “
fumus comissi delicti
”.

Desta forma, cai por terra a alegação defensiva de que o mandado de busca e apreensão teria sido expedido com base, unicamente, em denúncias anônimas.

Além disso, a decisão mencionada também registrou que o paciente possui registros criminais pretéritos, que foi grande a quantidade de entorpecente e dinheiro apreendidos, bem como a existência de uma complexa rede de distribuição de drogas. Este arcabouço indica a existência de elementos concretos que invocam necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciam risco à aplicação da lei penal, e que a prisão preventiva é conveniente para a instrução processual, diante da presença do “
periculum libertatis
”.

Além disso, a entrada na residência do paciente ocorreu por mandado judicial, cumprido durante o dia, conforme art. 5º, XI, da CF/1988.

A apreensão do celular de outro investigado, de onde foram obtidas as informações a respeito do envolvimento do paciente no crime de tráfico, foi autorizada judicialmente e contribuiu para as investigações, não havendo nulidade.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência do c. STJ, “são válidas as decisões que autorizam a busca e apreensão reportando-se aos elementos contidos em representação policial e em parecer ministerial, aptos a justificar a necessidade da medida, e acrescendo fundamentação própria, como ocorreu no caso em exame. A busca e apreensão empreendida foi determinada por ordem judicial, com base no livre convencimento motivado do julgador, e atende aos preceitos legais, não se revestindo de conteúdo genérico ou inespecífico” (AgRg nos EDcl no RHC n. 188.436/CE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024).

Por fim, as nulidades arguidas deverão ser sindicadas no ambiente próprio, sendo ele a ação penal originária, já que, consoante destacado pelo eminente Desembargador plantonista, quando do indeferimento do pedido liminar, “
as teses de nulidade das provas produzidas durante a prisão em flagrante não comportam análise no rito abreviado do Habeas Corpus
”.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, neste momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.